Tribunal: TJMT
Processo: 1029569-46.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029569-46.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estabilidade, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (IMPETRANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A 1ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando, em liminar, a suspensão dos efeitos de sua demissão até o julgamento final de recurso administrativo, com a consequente reintegração ao cargo de Soldado PM e a continuidade do pagamento de subsídios. Alega que a demissão foi realizada antes do término do prazo para interposição de recurso administrativo, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do impetrante; (ii) determinar se a interposição de recurso administrativo teria efeito suspensivo sobre a decisão de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, sendo necessário que os fatos estejam devidamente comprovados e não dependam de dilação probatória.

4.

O Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, não podendo rever o mérito das penalidades aplicadas, especialmente no âmbito disciplinar militar.

5.

No caso em tela, o impetrante foi devidamente notificado da decisão de demissão e teve garantido o prazo legal para interposição de recurso, não havendo comprovação de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

6.

A legislação específica que rege o processo disciplinar militar estadual não atribui automaticamente efeito suspensivo ao recurso administrativo, de modo que a demissão possui eficácia imediata a partir da sua publicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O processo administrativo disciplinar militar, quando conduzido conforme a legislação aplicável e com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, não enseja intervenção judicial para rever o mérito da penalidade aplicada.

2.

A interposição de recurso administrativo no âmbito disciplinar militar não possui efeito suspensivo automático, salvo disposição expressa em contrário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
GUILHERME CARDOSO JUNIOR contra ato
praticado pelo
Exmo. Sr.
Comandante Geral da Polícia Militar
, objetivando, em sede de liminar, a imediata suspensão dos efeitos da decisão de demissão do impetrante das fileiras da PM/MT, até o julgamento final do recurso administrativo interposto, garantindo-se, assim, ao impetrante sua graduação de Soldado PM, bem como a continuidade do pagamento do subsídio.

No mérito, requer a confirmação da liminar, com a reintegração definitiva do impetrante à corporação, assegurando-se, dessa forma, a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a autoridade coatora, de maneira arbitrária e ilegal, demitiu o impetrante dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sem lhe garantir o exercício do direito de defesa perante o Conselho de Disciplina.

Alega que, no dia 29/11/2023, no quartel do 1º Pelotão da Polícia Militar de Arenápolis/MT, foi informado por seu superior imediato sobre a solução n.º 27/2023 do Conselho de Disciplina, a qual determinou sua demissão dos quadros da corporação e o cancelamento de seu porte de arma de fogo.

Narra que, após ser notificado, o impetrante dispõe de um prazo de 10 dias úteis, conforme previsto no artigo 14, parágrafo único, da Lei n.º 3.800/1976, para apresentar recurso contra a decisão proferida no processo disciplinar. Considerando que a notificação da decisão de demissão ocorreu em 29/11/2023 (Ofício n.º 49/SJD/9ª CIPM/2023), o prazo final para a interposição do recurso, em dias úteis, seria 12/12/2023, enquanto em dias corridos se encerraria apenas em 08/12/2023.

Argumenta, todavia, que, antes que o prazo para a interposição de recurso administrativo se esgotasse, o Comandante Geral editou a portaria nº 83678/2023 (ato coator). Esta portaria anulou o ato de inclusão e efetivou a demissão do impetrante das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso, como consta na publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) nº 28.635, datada de 05/12/2023, nas páginas 59-60. (doc. 05).

Alega, ainda, que da decisão interpôs recurso administrativo em 08/12/2023, devidamente protocolado por meio do endereço eletrônico
GPROT@casacivil.mt.gov.br
, visando a revisão da decisão emitida pelo Comandante Geral oriundo do processo de Conselho de Disciplina, conforme pode ser verificada na folha de rosto do e-mail anexo. (doc. 06).

O pedido de liminar foi indeferido (id 195369161).

O Comandante Geral da Polícia Militar deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem manifestação.

No id 198138683, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de ente interessado, requer a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, e, por conseguinte, a denegação da segurança pleiteada.

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta que há nenhuma ilegalidade no processo ou desproporcionalidade na anulação do provimento do autor.

Afirma que o autor foi notificado da decisão de demissão pelo Ofício nº 49/SJD/9ª CIPM/2023, com ciência em 29/11/2023, conforme indicado no termo de exibição e recolhimento de material bélico e assinado pelo responsável, estando ciente que teria o prazo de 10 dias úteis para interpor recurso contra a decisão.

Afirma, ainda, que, de acordo com o artigo 14 da Lei n.º 3.800/1976, a decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não possui efeito suspensivo (ID 198138688 – fls. 228/232).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (id 210650158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Guilherme Cardoso Junior
, militar demitido das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em virtude de processo administrativo disciplinar. O impetrante alega que sua demissão foi formalizada sem a devida observância do prazo para interposição de recurso administrativo, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Em razão disso, requer a imediata suspensão dos efeitos da demissão, com sua reintegração ao cargo de Soldado PM, bem como a continuidade do pagamento de seus subsídios, até o julgamento final do recurso administrativo já interposto.

É sabido que o mandado de segurança tem por objetivo proteger direito líquido e certo, quando houver lesão ou ameaça de lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo, seja por ação ou omissão, praticado por autoridade pública ou por quem a represente. Nesse contexto, é indispensável que os fatos alegados na petição inicial estejam devidamente comprovados, uma vez que, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica deve ser clara e incontestável, não podendo depender de dilação probatória.

É importante ressaltar que compete ao Poder Judiciário, ao analisar a prática de um ato administrativo, limitar-se à verificação de sua legalidade, especialmente no que concerne às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dessa forma, não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das penalidades aplicadas a Policiais Militares por eventuais transgressões disciplinares, ainda que se trate de servidores com muitos anos de serviço na corporação, uma vez que sua atuação é regida por legislação específica.

Dito isso, a questão trazida nos autos exige a análise da regularidade do ato administrativo que resultou na demissão do impetrante, policial militar, e a verificação de eventual violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, que poderia justificar a concessão da segurança pleiteada.

In casu
, verifica-se que foi
instaurado processo administrativo (Portaria n. 17/CD/CorregPM, de 12 de junho de 2019, n° 06/CD/CORREGPM/2019), que após o seu processamento, culminou com a decisão de aplicação da pena de demissão do impetrante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ao analisar detidamente os autos e os documentos anexados, não constato qualquer ilegalidade ou abuso de poder que tenha comprometido o regular andamento do processo administrativo disciplinar instaurado contra o impetrante.

O ato reputado coator foi devidamente fundamentado (ID 194627676 – fls. 30/34), e o impetrante foi pessoalmente notificado das acusações que lhe foram imputadas, sendo-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ademais, o Comandante-Geral da Polícia Militar detém discricionariedade para proferir o julgamento final no Processo Administrativo Disciplinar, desde que o faça de forma fundamentada, conforme previsto no artigo 13 da Lei n.º 3.800/76, alterada pela Lei n.º 7.227/99, não cabendo ao Poder Judiciário rever a conveniência ou oportunidade dos atos da administração, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Embora o impetrante alegue que o prazo para a interposição de recurso administrativo ainda não havia se esgotado no momento da publicação de sua demissão, os autos comprovam que ele foi devidamente notificado da decisão do Conselho de Disciplina em 29 de novembro de 2023, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo de 10 dias úteis para a apresentação do recurso, conforme previsto no artigo 14 da Lei n.º 3.800/1976.

Além disso, a Portaria de demissão foi publicada no Diário Oficial em 05 de dezembro de 2023, ainda dentro do prazo para eventual interposição de recurso. Entretanto, a publicação do ato administrativo não implica a perda do direito de recurso por parte do impetrante, que permanece assegurado até o término do prazo legal. A decisão final sobre o recurso, caso interposto, caberá ao Governador do Estado, conforme previsto no artigo 60 da LC n.º 555/2014.

Assim, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, uma vez que o impetrante teve plena ciência do ato e continuava em condições de recorrer dentro do prazo legal, mesmo após a publicação da demissão.

Com base nos documentos que instruem o presente mandado de segurança, verifico que não há erro na decisão tomada pela autoridade impetrada. Isso porque não se observa qualquer ilegalidade na condução do Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual está em conformidade com os ditames da Lei n.º 3.800/1976, que regulamenta o Conselho de Disciplina da Polícia Militar.

Desse modo, não identifico a existência de irregularidades no ato praticado pela autoridade impetrada, uma vez que o referido procedimento foi conduzido com estrita observância aos princípios do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF).

No que se refere ao efeito suspensivo do recurso interposto contra uma decisão disciplinar, a legislação específica que regula o processo disciplinar militar estadual não confere, de forma automática, efeito suspensivo ao recurso administrativo. Dessa forma, a decisão que culmina na demissão do militar possui eficácia imediata a partir de sua publicação, sendo que a simples interposição de recurso não tem o condão de suspender a execução da penalidade.
(id 198138688 – fls. 228/232).

Isso posto, denego a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024